Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-19.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003907-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX MARCANTE ALENCASTRO - CPF: 695.832.501-04 (REPRESENTANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003907-19.2019.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ALEX MARCANTE ALENCASTRO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento:
10-14/
04/
2023
.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. VERBA EXCLUÍDA DO CÁLCULO DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES, PARA FINS DE APOSENTADORIA.
LEI COMPLEMENTAR N.º
407/2010. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. APLICABILIDADE DO TEMA Nº. 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1.
A

Lei Complementar n.º 407/2010

do Estado de Mato Grosso,
que d
ispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
dispõe o
seguinte
:
Art. 175 O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

§ 1º O adicional noturno não se incorpora ao subsídio ou provento do policial civil.

2.
Considerando que, por expressa disposição legal, os valores recebidos pelo policial civil a título de adicional noturno são excluídos do cálculo da aposentadoria -
média
aritmética simples das maiores remunerações
-, impositivo
o reconhecimento da incidência da tese fixada no Tema nº 163 do Supremo Tribunal Federal.

3
.
Acórdão confirmado em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em queo
Recorrido

ALEX
MARCANTE ALENCASTRO

sustenta, em síntese, que na qualidade de servidor públicoestadual, sofreu descontos previdenciários na ordem de 11% (onze pontospercentuais) sobre o adicionalnoturno,os quais sustenta ser indevidos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1
) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[
3]/
STF);

2
) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 01/2014 a 12/2014; e à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a soma dos descontos de mesma natureza no período de 01/2015 a 08/2019, e eventualmente demais parcelas posteriores, mediante comprovação, importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Inconformado,oRecorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgadaimprocedente.

Em contrarrazões (ID
98981542
)o Recorrido
ALEX MARCANTE
ALENCASTRO

refuta

in
totum

as razõesrecursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Esta E. Turma Recursal, por ocasião do julgamento acostado
ID

106268961
, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença prolatada na origem, sendo referido acórdão
objeto de oposição de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados no ID
111884975
.

Sobreveio a interposição de recurso extraordinário (ID.
112346501
).

Ao contínuo, o Exmo. Presidente desta E. Turma Recursal, por meio da
decisum
proferida no ID.
156266161
determinou a devolução do feito para possível juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC/15.

A remessa do
s

autos
ao Ministério Público foi dispensada, nos termos do Ofício n.º 84/2017.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023